Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700189-57.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADO: HIDROLUX EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: UBIRAJARA VIEIRA FRANCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO GIL GRACINDO FILHO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos (ID 260424509): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora o arresto da quantia que será paga ao requerido, a título de precatório, no importe de R$ 12.821.122,37, sob o fundamento de risco de não satisfação do seu direito caso o valor seja levantado pela empresa. Em que pese a gravidade dos fatos noticiados pela parte autora, indefiro, por ora, o pleito apresentado, pois não evidencio a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. A relação jurídica deve ser adequadamente demonstrada, eis que pactuada de forma verbal. Há necessidade de verificação acerca do titular do direito pretendido, eis que o primeiro contrato escrito foi firmado com o escritório G. C. &amp; WALLACE ADVOGADOS e não o autor (ID n. 259274830), bem como a quantia devida a título de prestação de serviço. Observo, ainda, que não há indicação do valor do precatório mencionado, bem como o descumprimento do negócio jurídico não pode ser fundamento para a medida de urgência, nesta fase processual. Diante do quadro, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a realização da citação. Irresignado, HÉLIO GIL GRACINDO FILHO recorre (ID 79948323). Sustenta que a decisão não enfrenta adequadamente a realidade dos autos, marcada por mais de 25 anos de efetiva atuação profissional, inclusive em longa e complexa atuação judicial, exercida sem contrato escrito específico para essa fase, da qual resultou a formação do crédito atualmente em vias de liberação. Destaca, ainda, fato superveniente relevante: o Agravo de Instrumento no 1018146-77.2018.4.01.0000, interposto no processo principal, que teve seu mérito julgado pelo TRF da 6a Região, encontrando-se pendente apenas de julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, os quais não possuem efeito suspensivo automático. Tal circunstância torna iminente a liberação integral dos valores, agravando de forma concreta o risco de frustração do crédito honorário. Alega que a ausência de contrato escrito não afasta o direito do advogado à remuneração, mas, ao contrário, impõe o arbitramento judicial dos honorários, conforme previsão expressa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Acrescenta que a equiparação feita na decisão agravada desconsidera a distinção jurídica entre as fases administrativa e judicial da prestação profissional, o que não se sustenta à luz da prova documental já existente nos autos. Defende que a reserva de crédito não antecipa pagamento, tampouco define titularidade, limitando- se a assegurar que o provimento final não se torne inócuo. Afirma que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada: a) Pela prestação efetiva e prolongada de serviços advocatícios por mais de 25 anos; b) pela inexistência de contrato escrito abrangendo a fase judicial; c) pela previsão legal expressa de arbitramento (art. 22, §2o, EOAB); d) pela formação de expressivo crédito diretamente relacionado à atuação judicial da agravante. Informa que o perigo de dano é real, atual e intensificado pelo estágio processual avançado do feito originário. Com o julgamento do mérito do agravo no TRF da 6a Região e a pendência apenas de embargos de declaração da União — desprovidos de efeito suspensivo automático —, a liberação integral dos valores do precatório pode ocorrer a qualquer momento. Requer: A concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), para determinar, de imediato, como medida assecuratória e para resguardar a utilidade do provimento final, a reserva de crédito no valor de R$ 12.821.122,37 (doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), no processo no 1009563-86.2017.4.01.3800, até o julgamento definitivo da ação de arbitramento de honorários advocatícios, vedada qualquer liberação de valores ao agravado que possa frustrar o resultado útil do processo; Alternativamente, que a medida deva ser fixada em patamar mais estritamente vinculado ao saldo principal já indicado na inicial, requer que a reserva seja deferida, ao menos, no valor de R$ 7.740.997,80 (sete milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), igualmente no processo no 1009563-86.2017.4.01.3800, como providência mínima para impedir a frustração do crédito discutido. Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer: a) que os contratos firmados entre as partes se limitavam à atuação administrativa, não abrangendo a fase judicial; b) que a atuação judicial posterior, autônoma e desprovida de contrato escrito, autoriza e impõe o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94; c) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais. Preparo recolhido em ID 79950163. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). A controvérsia recursal consiste em discutir se é juridicamente cabível ou não a concessão de tutela de urgência para determinar a reserva de parte do crédito de um precatório federal, a fim de assegurar eventual pagamento de honorários advocatícios ao agravante. No caso dos autos, embora haja indícios de prestação de serviços advocatícios, o ponto crucial da tutela requerida é a probabilidade do direito à reserva imediata de valores — que depende de: definição clara da base de cálculo; delimitação da atuação administrativa x judicial; determinação do percentual efetivamente pactuado na fase judicial, que foi verbal. A contratação correspondente à fase judicial foi alegada como verbal, circunstância que, por si, impõe dilação probatória para a adequada definição do quantum e da extensão dos serviços efetivamente remuneráveis, não se mostrando, em cognição sumária, madura a probabilidade do direito necessária à concessão da medida excepcional pretendida. Ao indeferir a medida, o juízo de origem prestigiou o devido processo legal, evitando desbalanceamento entre as partes e a afetação prematura de numerário de elevada monta. A tutela provisória não pode substituir a cognição exauriente, sob pena de inverter etapas processuais e comprometer a segurança jurídica, como bem pontuou o julgador de piso: (...)A relação jurídica deve ser adequadamente demonstrada, eis que pactuada de forma verbal. Há necessidade de verificação acerca do titular do direito pretendido, eis que o primeiro contrato escrito foi firmado com o escritório G. C. &amp; WALLACE ADVOGADOS e não o autor (ID n. 259274830), bem como a quantia devida a título de prestação de serviço. Observo, ainda, que não há indicação do valor do precatório mencionado, bem como o descumprimento do negócio jurídico não pode ser fundamento para a medida de urgência, nesta fase processual. Desse modo, em análise preliminar própria da tutela de urgência, revela-se mais prudente e juridicamente razoável a manutenção da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, permitindo que a ação de arbitramento prossiga em cognição exauriente, etapa adequada para a completa apuração do quantum devido e da extensão da relação obrigacional controvertida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.